Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703412-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo, interposta por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA contra a sentença de ID 53057918, proferida em cumprimento provisório de sentença proposto por PEIXOTO E CAVALCANTI ADVOGADOS. De acordo com a inicial, o exequente pediu o pagamento da quantia atualizada de R$ 50.774,70 (cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) referentes à condenação em honorários de sucumbência no processo principal (proc. no 0701533-51.2018.8.07.0001). Afirmou que, no referido processo, o mérito da causa foi julgado parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 939.000,00 (novecentos e trinta e nove mil reais), corrigidos desde a data do pagamento das duas últimas promissórias, acrescido de juros legais a contar da citação. Alegou que em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, o Tribunal de Justiça condenou a ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais, arcando a autora/executada com os 30% (trinta por cento) restantes. além disso, arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação, os quais seriam distribuídos na mesma forma que as custas processuais (ID 53057512). Por meio da sentença, foi extinto o cumprimento de sentença pelo reconhecimento de quitação da dívida, com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora foi condenada a arcar com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita (ID 53057918). Em sua apelação, a executada Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora LTDA requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal por decisão monocrática do relator, a fim de suspender imediatamente a presente execução, até o trânsito em julgado dos recursos em trâmite no STJ (Agravos em Recursos Especiais no 1922159/DF e 1724973/DF), capazes de modificar o título exequendo, bem como não seja efetivada quaisquer transferências de valores para o processo em trâmite na 17a Vara Cível. No mérito, pede a apelante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos ao comando judicial a apurar o real valor a ser restituído à parte executada, com juros e correções, confirmando-se a tutela recursal deferida o recebimento deste recurso em seu duplo efeito, a fim de obstar o levantamento e/ou a transferência de qualquer valor depositado em juízo até que seja apurado o real valor devido”. Alega que sentença indeferiu a pretensão da apelante sob o fundamento de que, na execução, o depósito efetuado decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, determinando a remessa dos autos à Contadoria após a preclusão da decisão. Afirma que a sentença extinguiu a execução pela satisfação da obrigação, mesmo diante da controvérsia que remanesce acerca do mérito da ação pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação. Alega que o julgado deixou de enfrentar os argumentos deduzidos pela apelante, especialmente em relação à discussão quanto ao valor a menor que teria sido devolvido pelo exequente quando levantou uma quantia absolutamente. Aduz que após a decisão de ID 149729743 sobreveio a sentença de ID 158690054, sem que o processo fosse remetido à Contadoria para adequar os cálculos ao comando judicial. Assevera que o exequente compareceu aos autos, por meio da petição de ID 85794675, ciente de que foi levantado por ele uma quantia desproporcionalmente a maior do que a devida neste processo, conforme os valores destacados no ofício de ID 85025232, declarando que teria sido “devidamente quitado o débito perseguido nos presentes autos” e ainda pleiteou injustamente o arquivamento do feito. Alega que a ação de execução não pode estender-se para além do necessário para que seja cumprida a obrigação para não se tornar um fenômeno de empobrecimento do devedor. Em relação aos pedidos de antecipação de tutela e efeito suspensivo, considera que a probabilidade de provimento do recurso está consubstanciada na extinção prematura deste cumprimento provisório de sentença, especialmente pela pendência do julgamento dos Agravos em Recursos Especiais no 1922159/DF e 1724973/DF, capazes de modificar o título exequendo, sobretudo pela possibilidade de redistribuição da condenação da verba honorária. Justifica que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se faz presente, porquanto a apelante poderá sofrer prejuízo irreparável, sem a possibilidade de reversibilidade da medida, sopesando-se que os valores são consideravelmente elevados e que, inclusive, já foram levantados em quantia superior ao título executivo e que não foram totalmente devolvidos (ID 53057938). Preparo recolhido (ID 53057940). Contrarrazões apresentadas (ID 53057946). É o relatório. Decido. A apelante requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal por decisão monocrática do relator, a fim de suspender imediatamente a presente execução, até o trânsito em julgado dos recursos em trâmite no STJ (Agravos em Recursos Especiais no 1922159/DF e 1724973/DF), capazes de modificar o título exequendo, bem como não seja efetivada quaisquer transferências de valores para o processo em trâmite na 17a Vara Cível. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A apelante considera que a probabilidade de provimento do recurso está consubstanciada na extinção prematura deste cumprimento provisório de sentença, especialmente pela pendência do julgamento dos Agravos em Recursos Especiais no 1922159/DF e 1724973/DF, capazes de modificar o título exequendo, sobretudo pela possibilidade de redistribuição da condenação da verba honorária. Justifica que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se faz presente, porquanto a apelante poderá sofrer prejuízo irreparável, sem a possibilidade de reversibilidade da medida, sopesando-se que os valores são consideravelmente elevados e que, inclusive, já foram levantados em quantia superior ao título executivo e que não foram totalmente devolvidos. Como se pode observar da consulta pelo site do STJ, realizada em 15/12/23, aos autos do REsp no 1724973/DF (proc. /0701533-51.2018.8.07.0001), foi negado seguimento ao agravo interno no recurso extraordinário por acórdão transitado em /julgado no dia 25/09/2023 (ID 52581888, p. 133). Em relação ao REsp no 1922159/DF, referente ao o Agravo de Instrumento (proc. 0715597-98.2020.8.07.0000), interposto no cumprimento provisório de sentença no 0732425-06.2019.8.07.0001, embora não tenha sido julgado ainda, o pleito referente à suspensão do cumprimento provisório de sentença já foi examinado e negado por acórdão desta 2a Turma Cível (ID 20787900): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA INTEGRAL DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO PATRONO SUBSTABELECIDO. POSSIBILIDADE. AJUSTE QUANTO AO PERCENTUAL CABÍVEL A CADA ADVOGADO. ANUÊNCIA DOS CAUSÍDICOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INCABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS PELO DEVEDOR. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CABIMENTO. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora. 2. Consoante art. 26 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB): “O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento”. 3. O segundo agravado detém legitimidade para cobrar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de enriquecimento sem causa, haja vista o substabelecimento do mandato sem reserva de poderes, bem como a ciência e anuência dos causídicos anteriormente constituídos da cobrança dos honorários promovida no cumprimento provisório de sentença. 4. Não há se falar em ajuizamento de ação própria para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de necessidade de prévia liquidação do crédito principal para fins de se aferir a verba honorária, tampouco de se liquidar os percentuais devidos a cada um dos advogados. 5. O art. 520 do Código de Processo Civil admite o cumprimento provisório, na forma do definitivo, de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Em face do julgamento do mérito promovido em segunda instância cabível a interposição de recurso especial ou extraordinário, os quais são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo, consoante disposto no art. 995 do CPC. In casu, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença. 6. Consoante § 4o do art. 525 do CPC “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” In casu, a agravante/devedora não se desincumbiu de sua obrigação, porquanto não apresentou demonstrativo de cálculo apto a embasar sua alegação de excesso de execução. 7. O Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação extensiva da impenhorabilidade, até 40 (quarenta) salários mínimos, da caderneta de poupança para outros tipos de investimentos, com base na garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, situação que não se enquadra à hipótese dos autos. Não há se falar em impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente da empresa agravante. 8. A agravante não apresentou qualquer elemento de prova hábil a comprovar que a quantia bloqueada judicialmente pode comprometer suas atividades empresariais. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.”-g.n. Dessa forma, a matéria já foi examinada por esta 2a Turma Cível e o acórdão está sob efeito devolutivo ao Superior Tribunal de Justiça, órgão competente determinar reforma pretendida. Portanto, não há probabilidade do direito para a concessão da antecipação de tutela, visto que o REsp. no 1724973/DF já foi julgado desfavoravelmente à apelante, bem como porque a apelante não trouxe nenhum fato novo capaz de alterar razões do acórdão do agravo de instrumento que gerou o REsp. 1922159/DF. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” De início, verifica-se que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das exceções previstas no §1o do artigo supra, portanto, possui efeito suspensivo e devolutivo. A sentença apelada extinguiu o cumprimento de sentença e fez algumas determinações: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o reconhecimento de quitação da dívida, conforme petição de ID 153572504. Dessa forma, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Visando assegurar a ordem de preferência das penhoras existentes no rosto desses autos, oficie-se para viabilizar a transferência dos valores então remanescentes para conta judicial vinculada aos autos no 0720684-32.2020.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante das demais penhoras no rosto dos autos, oficie-se aos Juízos comunicando o teor da presente sentença, bem como da inexistência de valores a serem transferidos. À secretaria para providências. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente.”-g.n. Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando de que deveria se aguardar o trânsito em julgado da sentença do presente cumprimento de sentença para o realizar as determinações (ID 53057936): “Conforme se observa das petições da parte executada, não se verifica uma concordância desta com a transferência imediata dos valores. Assim, é possível que, além dos embargos já manejados, possa apresentar outro recurso contra a sentença proferida. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, prosseguindo-se conforme determinado em tal julgado.” Contra essa decisão, foi interposto o agravo de instrumento no 0729653-34.2023.8.07.0000, distribuído a esta relatoria da 2a Turma Cível, que inicialmente deferiu o pedido de antecipação da tutela (decisão de ID 53057945), “para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito nos moldes do que fora determinado anteriormente em sede da sentença de 158690054” mas, no mérito, foi improvido com a seguinte ementa (acórdão de ID 52638753): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES CONSTRITOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OPERADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que, após requerimento de imediata transferência de valores por parte da ora agravante, entendeu pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer, liminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da decisão agravada, determinando-se a imediata transferência dos valores constritos na ação de origem, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, para conta judicial vinculada aos autos em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília/DF, em razão da penhora no rosto dos autos realizada por este juízo, independentemente de preclusão da sentença exarada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada, mantendo-se, in totum, a sentença proferida nos autos de origem, notadamente no que concerne à transferência dos valores constritos naqueles autos. 1.2. Agravo interno interposto 2. O feito de origem se refere a Cumprimento Provisório de Sentença no qual a exequente/agravante busca receber a quantia de R$61.537,70, atualizada até março de 2020. 2.1. O juízo a quo, embora já houvesse abordado a questão da transferência de valores para conta judicial vinculada aos autos que tramitam perante a 17a Vara Cível de Brasília/DF por ocasião da sentença, determinando a expedição de ofício para viabilizar a transferência dos valores então remanescentes, posteriormente intimou a parte executada para se manifestar sobre o requerimento formulado pelo exequente, ocasião em que a parte se opôs à transferência da quantia remanescente bloqueada nos presentes autos para o processo referido. 2.2. A decisão agravada, então, condicionou a transferência dos valores ao trânsito em julgado da sentença, razão pela qual se insurgiu o agravante. Porquanto. Anteriormente fora determinado o encaminhamento de ofício para viabilizar a transferência dos valores remanescentes. 3. Nos termos do art. 494, incisos I e II, do CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de por meio de embargos de declaração. 3.1. Assim, de fato, tem-se que o poder geral de cautela possui limitação funcional e temporal, conforme o que dispõe o art. 494 do CPC. 3.2. Na hipótese presente, nada obstante, a decisão impugnada, que determinou o aguardo do trânsito em julgado não importa em alteração do julgado, mesmo porque a matéria está em análise no STJ, como demonstrado pela agravada em suas contrarrazões, de modo que não há violação ao dispositivo supramencionado. 3.3. Com efeito, este TJDFT possui entendimento no sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso com aptidão para modificar o título exequendo, não deve ser extinto o cumprimento de sentença, mesmo diante do pagamento, mas sim, ser suspenso para aguardar por decisão definitiva sobre a matéria. 3.4. Precedente: “(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso capaz de modificar o título exequendo, o cumprimento de sentença não deve ser extinto, mesmo diante do pagamento, mas sim, ser suspenso para aguardar por decisão definitiva sobre a matéria.” (00807279320088070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 5/2/2021). 3.5. Impende destacar que a decisão impugnada versou tão somente quanto a anterior determinação à Secretaria, acerca da expedição de ofício para viabilizar a transferência dos valores então remanescentes, trecho inserido na sentença, mas sem conteúdo decisório em si, de modo que não há que se falar em preclusão pro judicato. 3.6. Nessas circunstâncias, frise-se, não houve proferimento de nova decisão sobre matéria já decidida, mas apenas adequação do momento em que a providência pleiteada, qual seja, a transferência dos valores constritos, deve ocorrer, impõe-se a manutenção da decisão agravada, posto que não operada preclusão pro judicato. 4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.”-g.n. Como se vê, a matéria foi julgada por esta 2a Turma Cível e contra o acórdão proferido, foram opostos embargos de declaração, pendente de julgamento. Como bem demonstrado no referido acórdão, este TJDFT possui entendimento no sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso com aptidão para modificar o título exequendo, não deve ser extinto o cumprimento de sentença, mesmo diante do pagamento, mas sim, ser suspenso para aguardar por decisão definitiva sobre a matéria. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso capaz de modificar o título exequendo, o cumprimento de sentença não deve ser extinto, mesmo diante do pagamento, mas sim, ser suspenso para aguardar por decisão definitiva sobre a matéria.” (00807279320088070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 5/2/2021). Tendo em vista que não houve nenhum fato novo capaz de alterar o que restou decidido no referido acórdão, deve ser deferido o efeito suspensivo. DISPOSITIVO INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para que não sejam efetivadas quaisquer transferências de valores para o processo no 0720684-32.2020.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator